Tribunal: TJPA
Processo: 0003380-45.2006.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003380-45.2006.8.14.0005

APELANTE: TRATORMAQ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO EXECUTIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DO JUIZO DE RETRATAÇÃO. FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART.485,§7º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DO JUIZO DE RETRATAÇÃO CASSADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. APELO DA DEFESORIA PÚBLICA. PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratam os autos de 2 (dois) recursos de apelações, o primeiro interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 15976219) contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito nos termos do art.485, VIII do CPC e condenou o Ente Estatal no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art.85, §3º do CPC e isentou no pagamento de custas (id. 15976217), e o segundo pela DEFENSORIA PÚBLICA (id. 15976228) contra decisão que exerceu o juízo de retratação nos termos do §7º do art.485 do CPC (id. 15976226) e tornou sem efeito a condenação do Estado em honorários advocatícios;

2.O apelo da Defensoria Pública visa a reforma do
decisum
do magistrado de primeiro grau que exerceu o juízo de retratação no recurso de apelação interposto pelo Estado e excluiu a condenação em honorários na sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito nos termos do art.485,§7º do CPC. Na hipótese dos autos, o juiz “ a quo” exerceu o juízo de retratação após o prazo de 5 dias da interposição do apelo.
Decisum
Cassado.

3. Interposição do recurso de apelação pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Estado do Pará em honorários advocatícios;

4.Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC;

5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada;

6. Recurso de apelação da
TRATOMAQ LTDA
conhecido e provido. Apelo do Estado do Pará conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em dar provimento ao apelo interposto por TRATOMAQ LTDA e negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam, os autos, de recursos de apelação, o
primeiro
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 15976219) contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito nos termos do art.485, VIII do CPC e condenou o Ente Estatal no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art.85, §3º do CPC e isentou no pagamento de custas (id. 15976217), e o
segundo
pela
DEFENSORIA PÚBLICA
(id. 15976228) contra decisão que exerceu o juízo de retratação nos termos do §7º do art.485 do CPC (id. 15976226) e tornou sem efeito a condenação do Estado em honorários advocatícios.

Em 26/07/2021, o ESTADO DO PARÁ
interpõe recurso de apelação, narrando

que

ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da empresa
TRATOMAQ LTDA
, e após, o pedido de desistência do feito com base no art.1º, IV da Lei Estadual nº 8.870/2019; a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VIII do CPC, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador de ausentes, representado pela Defensoria Pública. Assevera não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do defensor público, uma vez que ambos pertencem a mesma pessoa de direito público.

Requer ao final, o juízo de retratação seja para reformar a sentença para excluir a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios ou caso não seja retratada a decisão que seja provido o apelo.

Contrarrazões ao recurso de apelação do Estado (id. 15976222).

No dia
26/04/2023
, o juiz “a quo” exerce o juízo de retratação com fulcro no §7º do art.485 do CPC e torna sem efeito a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios porquanto a parte está assistida pela Defensoria Pública (id. 15976226).

Inconformada com o
decisum
que exerceu o juízo de retratação e excluiu a condenação em honorários advocatícios, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação alegando que a Súmula 421 do STJ está superada; sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do apelo para condenar o recorrido ESTADO DO PARÁ na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado e a majoração dos honorários com lastro no §1º do art.85 do CPC.

Contrarrazões do Estado do Pará (id. 15976232).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

1-
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Antes de adentrar propriamente, no mérito recursal, faço uma breve digressão dos fatos:

Em 19/10/2006, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa Tratomaq Ltda.

Após, tentativas infrutíferas de citar o executado, o juiz “ a quo”, em 12/11/2013, nomeou como curador especial do devedor citado por edital, o Defensor Público atuante na Comarca de Altamira, determinando a intimação para oferecer defesa no prazo estabelecido no art.16 da Lei nº.6830/80 (id. 15976213 - Pág. 14).

O Executado, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará apresenta exceção de pré-executividade, em 10/04/2014 (id. 15976214).

Intimação do exequente para se manifestar, em 12 de maio de 2014 (id. 15976215 - Pág. 1). Certificado que o exequente não se manifestou ( Id. 15976215 - Pág. 4).

No dia 22/11/2019, determinado a intimação do exequente para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito (id. 15976215 - Pág. 6).

Em 05/02/2020, o Estado do Pará requer a desistência da ação com lastro no art.485, III do CPC (id. 15976216 - Pág. 1).

Em 01/07/2012, o processo é extinto com base no art.485, III do CPC. O Estado do Pará é condenado ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 15976217 - Pág. 2).

Em
26/07/2021
, o Estado do Pará interpõe o recurso de apelação com pedido de retratação com lastro no art.1009 e seguintes e art.485,§7º ambos do CPC (id.15976219).

No dia
26/04/2023
, o juiz “a quo” conhece do apelo do Estado do Pará e exerce o juízo de retratação nos termos do art.485, §7º do CPC e torna sem efeito a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, cujo dispositivo transcrevo (id. 15976226 - Pág. 2):

“Portanto, considerando que são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação,
CONHEÇO A APELAÇÃO E UTILIZANDO-ME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO § 7º DO ART. 485 DO CPC,
TORNO SEM EFEITO O ITEM DA SENTENÇA ID 65870030 - Pág. 1 a 2 QUE CONDENOU O APELANTE EM CUSTAS, DEVENDO CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO, A QUAL PASSA SER INTEGRANTE DA REFERIDA SENTENÇA: “DEIXO DE CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS, PORQUANTO A PARTE ENCONTRA-SE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA”.

Pois bem. De acordo com os fatos narrados após proferir sentença extinguindo a ação executiva e condenando o Estado do Pará em honorários advocatícios, o juiz ao receber a apelação interposta pelo Estado do Pará, exerceu o juízo de retratação com fulcro no art.485, §7º do CPC,

Ocorre que, nos termos do art.487, §7º do CPC, o juiz só pode exercer o juízo de retratação até 5 dias após a interposição do recurso de apelação. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

§ 7º
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se
.”

Portanto, segundo a norma insculpida no art. 485, § 7º, do CPC, há a possibilidade de juízo de retratação nos
casos de sentença proferidas sem resolução do mérito

desde que seja no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do apelo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 485, § 7º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E DO PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DECISÃO CASSADA
. 1. Após a publicação da sentença o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, por meio de embargos de declaração, nos termos do que dispõe o art. 494 do Código do Processo Civil, bem como nos casos em que são expressamente previstos na legislação processual civil. 2. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos do art. 485, do Código de Processo Civil, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. 3. Evidenciando nos autos o transcurso do prazo legal para o juiz exercer o juízo de retratação e em virtude da proibição de comportamento contraditório, bem como do princípio do
non venire
contra
factum proprium
, descabe a revogação da sentença proferida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000212239628001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).” Destaquei.

No caso, em apreço, conforme reportado alhures, depreende-se que o exercício de retratação ocorreu após o prazo de 5 (cinco) dias, já que o apelo foi interposto em
26/07/2021
e o juízo de retratação exercido em
26/04/2023.

Pelas razões acima, no caso em testilha, resta demonstrada a impossibilidade de o magistrado exercer o juízo de retratação da sentença que julgou extinta a ação executiva e condenou o Estado do Pará no pagamento em honorários advocatícios.

Logo, à medida que se impõe é cassação do
decisum
prolatado pelo magistrado de primeiro grau que exerceu o juízo de retratação.

Nesse passo, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para cassar a decisão que exerceu o juízo de retratação.

Sendo
cassada
o
decisum
que exerceu o juízo de retratação, remanescem os termos da sentença prolatada no evento nº. 15976217, isto é, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito nos termos do art.485, VIII do CPC e condenou o Estado do Pará em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

2-APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cassado o
decisum
do juiz “a quo”, isto é, que exerceu o juízo de retratação parcial, remanesce na íntegra a sentença prolatada no evento nº. 15976217, sendo objeto de recurso de apelação pelo Estado do Pará.

O feito está devidamente instruído eis que foram apresentadas as respectivas contrarrazões (id. 15976222).

Pelas razões acima, passo a análise do apelo interposto pelo Ente Estadual.

A sentença lançada no evento nº. 15976217, possui o seguinte dispositivo (id. 15976217 - Pág. 2):

“3. DO DISPOSITIVO

Enfim, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VIII do CPC.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10%, do valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §3º, do CPC
.

Sem condenação em custas, e atenção ao art.39, caput, da LEF.

Transitado em julgado nada sendo requerido, após regular baixa, arquive-se estes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nas razões recursais, em síntese, o Estado do Pará alega não cabimento a condenação em honorários em favor da defensoria pública conforme a súmula 421 do STJ.

Já em contrarrazões a Defensoria Pública alega que a referida súmula resta superada bem como sustenta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, mesmo em se tratando de condenação de ente da mesma esfera federativa.

A Lei Complementar nº. 80/94
“organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”
. O art. 4º, inciso XXI, da referida norma, assim dispõe:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
). (Grifo nosso).”

Observa-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

A partir do cotejo entre o citado dispositivo legal e a referida Súmula, conclui-se que: 1) a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, exceto em relação à pessoa jurídica à qual pertence; 2) a Súmula 421 do STJ é posterior ao art. 4º, inciso XXI, da LC nº. 80/94, não havendo, portanto, superação legislativa do entendimento sumulado.

A Lei Complementar Estadual nº. 54/06 rege a organização da Defensoria Pública do Estado do Pará. O inciso XVIII do art. 6º dessa norma estabelece o seguinte:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).”

O dispositivo acima ratifica os conteúdos do art. 4º, inciso XXI, da LC nº. 80/94 e da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas por recente precedente vinculante, proveniente do Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,
exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Pública
s, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No
leading case
acima foi discutido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada
.

Para demonstrar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, cito os seguintes excertos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

‘(...)

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9.

Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.

Quanto à observância do precedente qualificado em comento, o art. 927 do CPC assim dispõe:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
. (Grifo nosso).”

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, a desistência da ação executiva pelo Estado do Pará, a citação do executado e a oposição da exceção de pré-executividade (id. 15976214), tenho que não merece reforma a sentença que condena o Ente Estatal em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A OPOSIÇÃO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO
. SÚMULA 153 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil os honorários de sucumbência serão pagos pela parte que desistiu da ação. 2. Pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes. 3.
Extinto o processo pela desistência da ação, após a citação e a apresentação de defesa, afigura-se devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência
.RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AC: 70081777211 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 10/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019) grifei”

Logo, o Estado deve pagar honorários de sucumbência em favor da apelada.

Os art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (Grifo nosso).”

A sentença condenou no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, não merecendo reproche.

Diante do exposto conheço e dou provimento ao apelo interposto por TRATOMAQ LTDA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará para cassar o decisum que exerceu o juízo de retratação (id. 15976226). Conheço do apelo interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, voto pelo seu não provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024